Tribunal: TJSP
Processo: 0002864-07.2021.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse afastada a falta grave cominada. Decisão agravada que manteve a punição administrativa disciplinar de falta grave. Reforma. Ausência de individualização da conduta do agravante pelos agentes do Estado. Imputação genérica de organização de movimentos contrários à ordem e à disciplina a 12 detentos, sem individualização de suas condutas e

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse afastada a falta grave cominada. Decisão agravada que manteve a punição administrativa disciplinar de falta grave. Reforma. Ausência de individualização da conduta do agravante pelos agentes do Estado. Imputação genérica de organização de movimentos contrários à ordem e à disciplina a 12 detentos, sem individualização de suas condutas e nem indicação de datas, locais e eventos específicos que tenham subvertido a ordem e a disciplina do cárcere. Vedação às sanções coletivas (art. 45, §3o, LEP). Precedentes. Absolvição que se faz necessária. Decisão agravada reformada. Recurso provido, para anular a sanção disciplinar aplicada e suas repercussões negativas, de regressão de regime, perda de dias remidos e interrupção de lapso para progressão.